Tribunal: TJDFT
Processo: 0736078-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736078-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: EDSON CHAVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CDC. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNENÇÃO LÍQUIDA. EXCEPCIONALIDADE. DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. 1. Mantém-se o entendimento de que a instituição financeira somente está adstrita ao limitador de descontos de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do tomador do crédito, se a operação se consubstanciar em empréstimo consignado, com desconto direto pela fonte pagadora do valor das parcelas da contratação, tratando-se de descontos nos proventos de aposentadoria. 2. No entanto, havendo descontos efetuados diretamente na conta-corrente, de tal modo a comprometer significativamente a renda mensal do aposentado, produzindo um superendividamento, e, assim, gerando ofensa à sua dignidade, impõe-se aplicar a referida limitação também a esses empréstimos. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833 do Código de Processo Civil, asseverando que, existindo cláusula autorizativa de débito em conta corrente e sendo a autora devedora do banco em decorrência dos contratos, os débitos na conta corrente devem permanecer, sob pena de descumprimento contratual. Entende que deve ser afastada a alegação de impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente. Destaca a necessidade de observância ao princípio da segurança jurídica. Afirma que não há limite para o banco debitar empréstimo em conta corrente. Requer seja permitido o débito dos contratos e títulos de crédito, na forma como pactuados, inclusive em conta corrente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. b) artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 422, todos do Código Civil, suscitando que os direitos da personalidade não podem sofrer limitação voluntária. Tece considerações acerca dos requisitos do negócio jurídico, do prisma da boa-fé, de que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida e das obrigações recíprocas para os contratantes; c) artigos 28 da Lei 10.931/2004 e 1o, §2o, da Lei 13.874/19, porque a lei traz todos os requisitos para concessão do crédito e formas de pagamento, cuja modalidade é exclusiva mediante débito em conta corrente. Ressalta que a decisão colegiada, ao determinar a suspensão dos débitos em conta corrente, sem um distinguish, revoga a citada lei, cuja competência é do Congresso Nacional. Discorre, ainda, sobre o ativismo judicial e o impacto econômico das decisões no mercado de crédito; d) artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a Corte a quo reconheceu a culpa exclusiva da vítima, mas optou por afastá-la em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833 do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 26528407): (...) Portanto, a meu ver, tais deduções mostram-se desarrazoadas, uma vez que comprometem a subsistência do recorrido, consumindo excessivamente as verbas de caráter alimentar. Ademais, no momento da contratação, a instituição financeira tem condições de checar todas as informações necessárias sobre o poder aquisitivo do contratante do empréstimo, do valor de seus proventos e da existência ou não de margem consignável, não sendo razoável que a maior parte desse rendimento seja destinada ao pagamento de dívidas, sem que reste ao consumidor o mínimo para uma sobrevivência digna. Dessa forma, observando o princípio da dignidade da pessoa humana e, ainda, a natureza alimentar dos Vencimentos, entendo ser cabível a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos, ainda que se trate de empréstimo pessoal. (...) Deve-se garantir o cumprimento das obrigações contratuais, decerto, preservando-se, contudo, a dignidade da pessoa humana a partir da proteção do seu mínimo existencial, compreendido como o direito do indivíduo a condições mínimas de existência humana. Assim, à luz do princípio da razoabilidade, pois de um lado está a Instituição Financeira que concedeu o crédito ao consumidor no mister da sua atividade e pretende ser remunerada e, de outo, o consumidor que não pode ser privado da quase totalidade do seu salário, entende-se que os descontos das parcelas de mútuo em conta corrente denominados DÉBITO BRB PARCELADO – DOC 841670 devem ser limitados a 30% da remuneração do autor, abatidos os descontos compulsórios. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Além disso, em relação ao dissenso pretoriano invocado, a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1813396/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 27/8/2021. Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 422, todos do Código Civil, 28 da Lei 10.931/2004, 1o, §2o, da Lei 13.874/19 e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028